Tribunal: CARF
Processo: 13794.000532/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13794.000532/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.491 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
ANGELA MAGLIANO DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECLARAÇÃO RETIFICADORA
APRESENTADA EM SUBSTITUIÇÃO À ORIGINAL.
A DAA Retificadora regularmente apresentada substitui integralmente a DAA
Original, sendo correto o lançamento baseado na última declaração entregue
pelo contribuinte.
Constatada a omissão de rendimentos informados em DIRF pelas fontes
pagadoras e não declarados no ajuste anual, há de ser mantida a omissão
lançada a esse título.
IRPF. JUROS DE MORA À TAXA SELIC. APLICABILIDADE.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
IRPF. MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao
princípio da estrita legalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13794.000532/2009-46
Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.491 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000532/2009-46

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, exigência de IRPF referente ao ano-calendário de 2005,
exercício de 2006, no valor de R$ 1.223,51, já acrescido de multa de ofício e juros de mora, em
razão da declaração de rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia
grave, no valor total de R$ 51.778,63, conforme se depreende da notificação de lançamento
constante dos autos, culminando com a apuração do imposto de renta suplementar no valor de
R$ 584,94 (fls. 3/7).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 13-37.958, proferido pela 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II - DRJ/RJ2 (fls. 23/26):
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrada notificação de fls. 2 a 4, relativa ao
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2005, para apurar crédito
tributário no valor de R$ 1.223,51.
De acordo com a descrição dos fatos foi apurado que os rendimentos recebidos do
Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão foram
indevidamente considerados isentos por moléstia grave uma vez que a
aposentadoria da interessada se deu em ano posterior.
A contribuinte alega que interpretou de forma equivocada a legislação relativa à
isenção e solicita o cancelamento do lançamento uma vez que pagou o imposto
devido à época da entrega da declaração original além de ter sido descontada na
fonte, conforme documentos anexados.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ2, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário lançado.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 11/02/2012 (fls. 30/31), a contribuinte, em
01/07/2010, interpôs recurso voluntário (fls. 32), informando que o valor do imposto apurado
sobre os rendimentos tributáveis do ano-calendário 2005 já foi pago, devendo ser desconsiderada
a DAA retificadora voltando a situação inicial, ante os pagamentos realizados (DARFs em
anexo).
Alega, ainda, que a bitributação e a cobrança de jutos e multa de ofício vão de
encontro ao princípio da razoabilidade, mesmo porque já foi pago os impostos devidos.
Requer, ao final, o cancelamento do lançamento efetuado. Instrui a peça recursal
com os documentos de fls. 33/51.
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.491 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000532/2009-46

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia
grave:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ2, que manteve o
lançamento em face da omissão de rendimentos tributáveis indevidamente considerados como
isentos por moléstia grave, apurada em decorrência do processamento da DAA/2006 retificadora,
onde foram alterados os valores declarados de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica de R$ 0,00 para R$ 51.778,63, importando na alteração do imposto a restituir declarado
de R$ 3.504,11 para o imposto suplementar no valor de R$ 584,94, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado, uma vez que já procedeu o
pagamento do imposto, ora apurado, na DAA original.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 23/26) e atendo-se às informações contidas
no lançamento lavrado (fls. 3/7), não há como prosperar a pretensão recursal.
Ademais, considerando que a peça recursal não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado de piso, me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo
que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no voto condutor da decisão
proferida (fls. 24/26), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art.
57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015– RICARF:
A contribuinte alega que houve erro de interpretação do seu direito de isenção e requer
o cancelamento da cobrança.
Com relação ao alegado pela contribuinte a respeito de já ter pago o valor devido e
oferecido na declaração original os rendimentos omitidos, cabe informar que de acordo
com o artigo 54 da IN n°15/2001 as informações contidas na declaração retificadora
substituem às informadas na declaração original, conforme abaixo transcrito: (...)
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.491 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000532/2009-46

Logo, após a análise da declaração retificadora, o Fisco pode revisá-la e se for o
caso alterá-la, conforme foi feito no presente caso.
O lançamento foi baseado na DIRPF(retificadora) e sendo assim, houve omissão de
rendimentos tributáveis e desta forma a aplicação da multa de oficio é cabível
para o caso em questão.
A matéria relativa à multa de oficio e juros de mora está disciplinada nos arts. 50, § 3°,
44, I e § 3°, e 61, § 3°, da Lei 9.430/96, transcritos abaixo, com as alterações
introduzidas pelo art. 14 da Lei 11.488/07: (...)
Portanto, foi corretamente aplicada a multa em face da infração, cuja responsabilidade
do contribuinte é objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, Código Tributário Nacional (CTN), isto é, "a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato."
Assim, uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o
crédito tributário apurado somente pode ser satisfeito com os encargos do
lançamento de oficio (art. 957 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR).
Portanto, na exata dicção do art. 54, I e II, da IN SRF no 15/2001, indene de
dúvida que a DAA/2006 retificadora substituiu integralmente a DAA original, tendo aquela a
mesma natureza da originalmente apresentada, onde, diga-se de passagem, não foi declarado o
rendimento omitido (R$ 51.778,63), valor este que a própria Recorrente reconhece ter recebido
no ano-calendário de 2005. E, uma vez constatada a omissão de rendimentos recebidos, correta
está a ação fiscal, razão pela qual mantenho subsistente o lançamento objurgado.
No que tange à cobrança da multa de ofício, sua incidência, à base de 75%,
decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não podendo ser reduzida e
nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, por força do dever de ofício. Portanto,
escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
Já em relação à incidência de juros de mora sobre o crédito tributário e
confirmando o acerto da decisão recorrida, cabe ressaltar que a matéria já se encontra pacificada
neste CARF, inclusive culminando com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Cabe relembrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal, sendo
portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, na
exata dicção do art. 142 do CTN. O que é determinante para a efetivação do lançamento é a
ocorrência do fato gerador, competindo à fiscalização constituir o crédito tributário e calcular a
exigência de acordo com a lei vigente à época dos fatos.
Por fim, ad cautelam, cabe alertar à unidade preparadora de origem que observe
as cautelas necessárias para evitar a cobrança em duplicidade, eis que a Recorrente já
promoveu pagamentos anteriores, ao teor das guias DARF acostadas aos autos (fls. 9/10 e
50/51), devendo tais valores ser imputados com o crédito tributário lançado, quando da
liquidação do presente processo.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.491 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13794.000532/2009-46

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para o lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do
imposto de renda no ano-calendário 2005, exercício 2006.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital